Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723558-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RIAN ROCHA VIANA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde suscitada em resposta de ID 73204907. Brasília, DF, 18 de julho de 2025 18:09:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador